Tribunal: TJDFT
Processo: 0717656-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO EM LOCAL FREQUENTADO POR CRIANÇAS. AGRAVANTE CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO DA CRIANÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal, interposto pelo apenado contra a decisão, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização de saídas temporárias.
2. O condenado requer o deferimento do benefício sustentando que preenche os requisitos exigidos para a concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão do benefício de saída temporária a sentenciado que cumpre pena pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, quando o local indicado para a fruição do benefício é frequentado por crianças.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A saída temporária é benefício da execução penal previsto no art. 122 da LEP e destinado aos presos que cumprem pena em regime semiaberto, tendo por escopo a reeducação e a promoção gradual da integração social do condenado.
5. O início ao processo de ressocialização deve ser sopesado com o necessário resguardo da segurança da sociedade, frente ao que dispõe o art. 123, III, da LEP, devido à prevalência do princípio in dubio pro societate.
6. Em se tratando de sentenciado por crime de estupro de vulnerável, não se mostra prudente o usufruto das saídas temporárias em local frequentado por crianças, sem possibilidade de efetivo controle.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________________________